Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714701-57.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA VALERIA SILVA DE MOURA APELADO: MARCELO BARRETO MAIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MÁRCIA VALÉRIA SILVA DE MOURA contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARCELO BARRETO MAIA. Em síntese, trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais por acidente de trânsito. O autor alegou que, após sair de semáforo, o carro conduzido pela ré colidiu com a parte traseira de seu carro. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ R$ 15.276,97 (quinze mil duzentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) referentes aos danos materiais; o valor será atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ajuizamento da ação (14/09/2022); 2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 4.629,70 (quatro mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos); a título de lucros cessantes; o valor será atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (25/09/2021); 3) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais); a título de danos morais; o valor será atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (25/09/2021)”. (ID 48422969) Em suas razões (ID 48422971), a apelante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais; 2) houve culpa exclusiva do apelado, conforme demonstrado por laudo do assistente técnico; 3) o valor do dano material não pode ser aferido por meros orçamentos, sem comprovação do efetivo desembolso; 4) os relatórios da Uber sobre as médias de viagens do apelado não são suficientes para fundamentos os lucros cessantes; 5) subsidiariamente, devem ser abatidos os lucros cessantes os gastos com combustível e manutenção; 6) não houve violação a direito da personalidade do apelado, de modo que deve ser afastada a condenação em danos morais; 7) o pedido de pagamento de honorários advocatícios contratuais foi julgado improcedente, razão pela qual houve sucumbência recíproca; . Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da sentença, nos termos da fundamentação. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. A apelante exerce o cargo público de analista judiciário e recebe salário líquido de R$ 13.967,35 (ID 48422981). Embora alegue que tem a maior parte da sua renda comprometida com empréstimos, gastos com moradia, despesas em geral e cartões de crédito, os documentos apresentados não demonstram sua incapacidade de arcar com as custas processuais. No contracheque não há indicação de empréstimo consignado e nem há nos autos documento que comprove a contratação de outra modalidade de empréstimo com débito em conta. Os gastos com financiamento imobiliário, condomínio e contas de água, luz e gás, somam aproximadamente R$ 4.028,40. Os demais gastos consistem em faturas de cartões de crédito, que possuem valores variados ao longo dos meses (em média, de dois a cinco mil reais por fatura). Assim, os gastos fixos declarados pela apelante sequer superam um terço de sua remuneração líquida. Ainda que os gastos com cartões de crédito possam englobar itens essenciais - como alimentação - o fato é que se trata de valores variáveis e que certamente não comprometem todo o saldo remanescente do salário. Com efeito, abatidos os custos fixos, ainda sobram cerca de R$ 9.938,95 por mês, o que corresponde a mais que o triplo da renda média do brasileiro em 2023 (https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2023/06/retrato-dos-rendimentos-do-trabalho-resultados-da-pnad-continua-do-primeiro-trimestre-de-2023/). Assim, não há elementos suficientes aptos a indicar que a apelante não possui condições de arcar com as custas processuais. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça À apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator